Tribunal: TJPA
Processo: 0003789-78.2007.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003789-78.2007.8.14.0201

APELANTE: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A

APELADO: FASAL S.A.,COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS SIDERURGICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO: LUANA DE SOUZA QUEIROZ – OAB/PA 38.367

EMBARGADO: FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS:

RAFAEL DE LACERDA CAMPOS – OAB/MG

74.828 E FABIANA DINIZ ALVES – OAB/MG 98.771

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ETN – Empresa Técnica Nacional S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em Embargos à Execução. O acórdão embargado manteve a sentença que rejeitara a alegação de excesso de execução fundada na adoção do IGP-M como indexador de correção monetária e ausência de vício na avaliação do bem penhorado. A embargante aponta omissão do julgado quanto à fundamentação sobre o uso do IGP-M e à análise da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado padece de omissão quanto à fundamentação da manutenção do índice IGP-M e à análise da verba honorária de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm cabimento nos termos do art. 1.022 do CPC, exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Consoante a doutrina de
Cássio Scarpinella Bueno
, os embargos de declaração têm a função de "esclarecer ou integrar a decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa", não servindo à revisão do julgado sob o pretexto de omissão aparente.

5.

De acordo com
Leonardo Carneiro da Cunha
, os embargos são espécie de recurso de fundamentação vinculada e "somente são admissíveis quando se apontar erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se necessariamente".

6.

No caso, o acórdão embargado expõe com clareza as razões pelas quais foi mantido o uso do IGP-M como indexador, destacando a ausência de cláusula contratual diversa e o caráter negocial da relação jurídica, o que afasta a aplicação do INPC e da legislação consumerista.

7.

A alegação de omissão quanto à verba honorária não é acompanhada de fundamentação mínima, o que inviabiliza seu acolhimento ou inacolhimento.

8.

Inexistindo vício entre aqueles previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nos casos expressos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que mantém a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em relação negocial está suficientemente fundamentada quando demonstrada a ausência de pacto diverso e a inaplicabilidade do INPC.

3.

A ausência de fundamentação mínima quanto ao alegado vício impede o reconhecimento ou não reconhecimento da omissão sobre verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.076501-2/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22.01.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Volume Único
. São Paulo: Saraiva, 2023.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil: Recurso e Precedentes
. São Paulo: RT, 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO: LUANA DE SOUZA QUEIROZ – OAB/PA 38.367

EMBARGADO: FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS:

RAFAEL DE LACERDA CAMPOS – OAB/MG

74.828 E FABIANA DINIZ ALVES – OAB/MG 98.771

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

25336418)
, que

conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ETN – Empresa Técnica Nacional S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A apelante alega excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em vez do INPC, erro na avaliação do bem penhorado e ônus da sucumbência atribuído exclusivamente à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como indexador de correção monetária; e (ii) estabelecer se houve erro na avaliação do bem penhorado capaz de justificar a revisão da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização monetária visa recompor a perda do valor da moeda diante do inadimplemento, sendo adequado o uso do IGP-M em relações negociais quando inexistente cláusula contratual dispondo de forma diversa.

4. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, afastando a aplicação do INPC, uma vez que a empresa executada adquiriu os produtos para aprimoramento de sua atividade econômica.

5. A alegação de erro na avaliação do bem penhorado não se sustenta, pois a apelante não apresentou documentação ou laudo técnico que comprovasse avaliação divergente, descumprindo diligência determinada pelo juízo.

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O índice de correção monetária a ser aplicado em relações negociais deve observar o pactuado entre as partes, e, na ausência de previsão contratual, é legítima a aplicação do IGP-M.

2. O ônus da prova acerca do excesso de execução e da avaliação do bem penhorado cabe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.076501-2/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22/01/2025.( Pje ID 24701218).

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob os seguintes argumentos, a saber:

-
falta de fundamentação na mantença do indexador IGP-M, limitando-se a reproduzir trecho da objurgada

e

- ausência de exame na questão relativa à verba honorária.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos a obter a nulidade do acórdão combatido.( PJe ID

25511048, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas, requerendo a aplicabilidade do artigo 1.026, § 2º,

do CPC dada a qualidade protelatória dos Declaratórios. ( PJe ID

26120229, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0003789-78.2007.814.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

EMBARGANTE: ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A

ADVOGADO: LUANA DE SOUZA QUEIROZ – OAB/PA 38.367

EMBARGADO: FASAL S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS

ADVOGADOS:

RAFAEL DE LACERDA CAMPOS – OAB/MG

74.828 E FABIANA DINIZ ALVES – OAB/MG 98.771

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Entendimento compartilhado por Leonardo Carneiro da Cunha:

4. Cabimento. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
[2]

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ETN – Empresa Técnica Nacional S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A apelante alega excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em vez do INPC, erro na avaliação do bem penhorado e ônus da sucumbência atribuído exclusivamente à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão da aplicação do IGP-M como indexador de correção monetária; e (ii) estabelecer se houve erro na avaliação do bem penhorado capaz de justificar a revisão da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atualização monetária visa recompor a perda do valor da moeda diante do inadimplemento, sendo adequado o uso do IGP-M em relações negociais quando inexistente cláusula contratual dispondo de forma diversa.

4. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, afastando a aplicação do INPC, uma vez que a empresa executada adquiriu os produtos para aprimoramento de sua atividade econômica.

5. A alegação de erro na avaliação do bem penhorado não se sustenta, pois a apelante não apresentou documentação ou laudo técnico que comprovasse avaliação divergente, descumprindo diligência determinada pelo juízo.

6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao devedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O índice de correção monetária a ser aplicado em relações negociais deve observar o pactuado entre as partes, e, na ausência de previsão contratual, é legítima a aplicação do IGP-M.

2. O ônus da prova acerca do excesso de execução e da avaliação do bem penhorado cabe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.076501-2/002, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22/01/2025.( Pje ID 24701218).

Ao vício eleito: Omissão.

Uso do Indexador IGP-M :

Há fundamentação quanto à mantença do indexador IGP-M na relação negocial entre as partes litigantes ante as seguintes razões expostas:

- a questão litigiosa não é consumerista, portanto, não são aplicadas as regras da legislação correspondente e tampouco o INPC como indexador à correção monetária e

- o Embargante, na relação negocial,

descuidou-se em transacionar o índice desejado cuja desatenção impõe o indexador apontado a afastar a alegação de excesso de execução.

Basta uma leitura atenta para que
ETN – EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A
entenda a permanência do indexador na demanda, que não se torna abusiva dada a falha probatória da Embargante, que não conseguiu provar o indicado excesso.

Verba Honorária
: Não expôs a razão que compreende o recorte como omisso nesse pontuar. Logo, não há como definir a (in)existência de omissão ante a falta de fundamentação dos Declaratórios.

Vício que rejeito por ser inexistente.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Ainda, não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1618. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 abr. 2025.

Belém, 13/05/2025